Tribunal: TJMT
Processo: 1008497-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008497-66.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGANTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.
EMBARGADA: JAIR SOARES AGAPITO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante.
2. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, que, por unanimidade, conheceu do recurso da empresa de transportes e negou-lhe provimento.
Pretende o Embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de obscuridade “na medida em que, para a condenação em danos materiais não basta a existência de meros indícios de prova, devendo ser EFETIVAMENTE comprovado tanto a sua existência como sua extensão”.
Contrarrazões no ID. 165567677.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares:
Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais, conforme determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Lei 9.099/95
Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
CPC
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
In casu, as matérias ventiladas nos embargos de declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo Embargante.
A propósito, a decisão embargada apresentou a seguinte ementa:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO-EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE REFORMA - DANO MATERIAL E MORAL MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço por extravio permanente de bagagem.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais, na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. Irresignação da empresa de transporte, que pugna pela reforma integral do julgado.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. No caso dos autos, é incontroversa a aquisição do bilhete de passagem e o extravio permanente da bagagem. Conforme bem destacado pela sentença do juízo singular “inexiste prova colacionada na contestação de providência apta a minimizar os prejuízos decorrentes”.
6. No que diz respeito aos danos materiais, entendo que, sem declaração de valor para fins de fixação do limite de indenização (art. 734, parágrafo único do Código Civil), a qual deveria ser exigida pela transportadora, devem prevalecer os indícios de prova apresentados pela parte autora e suas declarações no processo, isto se estiverem em conformidade com a razoabilidade, bem como a apreciação do juiz, levando em conta as regras da experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). No caso, o valor de R$1.000,00 individualizado na petição inicial é razoável e merece ser mantido.
7. O extravio permanente de bagagem é suficiente para caracterizar dano moral, em razão dos transtornos decorrentes da impossibilidade de utilização de pertences pessoais, que superam o mero dissabor.
8. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
11. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Portanto, verifica-se que os argumentos do Embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Por fim, no caso, não se consubstancia o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, por ora, se mostra indevida.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008497-66.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR SOARES AGAPITO - CPF: 748.888.389-68 (RECORRENTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0047-04 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023